Tribunal: STF
Processo: MS 37578
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Guarupart Participações LTDA em face de ato do Tribunal de Contas da União, que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da impetrante nos autos do Tomada de Contas Especial TC 009.160/2017-50.
    A impetrante narra, de início, que a Tomada de Contas em questão foi constituída em atendimento ao Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, proferido no âmbito do processo TC 009.834/2010-9, que visa a quantificação do dano e apuração final das responsabilidades pelos indícios de irregularidades apontados no Contrato 0858.0056936.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e a Alusa Engenharia S.A., (atual Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial) para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico – UHCC.
    Afirma que, por ser controladora da empresa Alusa Engenharia à época dos fatos, foi-lhe imputada responsabilidade, conforme artigo 16, § 2º, alínea “b”, da Lei n° 8.443/92 e do artigo 4º, § 2º, da Lei n° 12.846/2013 que preveem a responsabilização de terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado. Acrescenta que, em razão de ser detentora de 99% (noventa e nove porcento) da ALUSA ENGENHARIA S/A na época dos fatos, referida circunstância foi considerada suficiente para atrair a presunção de influência significativa prevista no artigo 243, § 5º da Lei 6.404/1976.
    Relata que, diante dessas conclusões, foi citada, nos autos do referido procedimento, a apresentar defesa e/ou recolher aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 102.549.071,41 (valor atualizado com juros até 28/3/2020, referente aos pagamentos efetuados com o sobrepreço detectado de R$ 77.703.932,16 - data base: 16/12/2009), a ser atualizada até a data do efetivo recolhimento, tendo sido imputada a GUARUPART, na condição de controladora da ALUSA à época dos fatos, infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998, “por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada”, “pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores”, “ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática”.
    Aduz que a pretensão de responsabilização está prescrita, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, haja vista que em 11 de março de 2014 vendeu 75% de sua participação na Alusa, e em agosto do mesmo ano os 25% restantes, de modo que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição em agosto de 2016 à luz da referida disposição legal.
    Prossegue afirmando que, ainda que não se considere prescrita a pretensão de responsabilização nos termos do art. 1.003 do CC, caso se entenda que o prazo deva ser contado a partir da apresentação do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, nos termos do art. 206, § 3º, inciso VII, “b” do mesmo diploma, ela foi igualmente alcançada pela prescrição, uma vez que as supostas violações teriam ocorrido entre 2009 e 2014 e o último balanço apresentado em 2015.
    Assevera que também a pretensão de ressarcimento ao erário reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas foi alcançada pela prescrição, na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), ou seja, pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, consoante assentado por esta Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899). 
    Ainda quanto à prescrição, aduz que se operou a prescrição de eventual penalização à Impetrante, nos termos do artigo 1º da Lei nº. 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.
    Argumenta que o Tribunal de Contas da União não dispõe de competência para determinar a desconsideração da personalidade jurídica, providência que exige ato jurisdicional, consoante assentou o Ministro Marco Aurélio ao apreciar a medida liminar nos autos do MS 35.506. Cita, no mesmo sentido, decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no MS 32.494. Aponta, também, que a decisão não menciona qual dispositivo de lei autoriza que o TCU imponha tal medida, o que viola o princípio da legalidade estrita.
    Salienta que a medida de desconsideração da personalidade jurídica foi imposta sem que se ouvisse a parte interessada, sem observância, desse modo, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como dos arts. 50 e 113 do Código Civil, que admitem a decretação da medida nos casos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e a requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu, in casu.
    Requer medida cautelar para que seja determinada a suspensão do ato que impôs a desconsideração da personalidade jurídica da impetrante, assinalando que o fundamento relevante reside no direito de ter garantido, no curso das instruções processuais, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assim como que o periculum in mora advém dos prejuízos que a desconsideração da personalidade jurídica causará à Impetrante, impactando diretamente a continuidade do exercício de sua atividade econômica e a estabilidade de seus empregados e colaboradores, bem como o adimplemento das obrigações perante seus credores. 
    Por meio do eDOC 24, o impetrante requer a livre distribuição do feito sob o argumento de que não há conexão ou continência com a situação apreciada nos autos do MS 34.793.
    Remetidos os autos À Presidência, esta reconheceu a prevenção deste Relator (eDOC 27).
    É o relatório. Decido quanto ao pedido cautelar.
    Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que o impetrante demonstre a existência de fundamento relevante e comprove que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida.
    Nesse ponto, é preciso registrar que as razões apresentadas pelo impetrante são insuficientes para a concessão da liminar pleiteada. 
    Quando à alegação de prescrição da pretensão punitiva do TCU, vale destacar que esta Corte, nos autos do RE 636.886, ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Na ocasião, consignou o Ministro Alexandre de Moraes:
    “Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário.”
    No entanto, na oportunidade do julgamento da questão, o plenário desta Corte não apreciou qual seria o prazo aplicável ou mesmo o termo inicial a partir do qual este passaria a incidir.
    A corte tem manifestações reiteradas quanto ao prazo prescricional de aplicação de aplicação de multa pelo Tribunal de Contas da União:
    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.” (MS 35940, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16.06.2020)
    Quanto aos ressarcimentos, o debate é ainda incipiente. Há ainda que se discutir, de forma mais direta, se é aplicável ao caso o prazo quinquenal da Lei Federal 9.873/1999 ou o prazo de 10 anos do Código Civil. No entanto, ainda que se considere o prazo de 5 anos, previsto no art. 1° da Lei 9.873/1999, o qual estabelece que ‘prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’, não se vislumbra a ocorrência da prescrição.
    Isso porque o mencionado diploma legal também estabelece, como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, os seguintes: (i) a notificação ou citação do indiciado ou acusado; (ii) a prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; e (iii) a decisão condenatória recorrível.
    No caso sob exame, verifica-se que a Corte de Contas, em atendimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, proferido no âmbito do processo TC 009.834/2010-9, instaurou a Tomada de Contas Especial TC 009.160/2017-5, com vistas à quantificação do dano e apuração final das responsabilidades pelos indícios de irregularidades apontados no Contrato 0858.0056936.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e a Alusa Engenharia S.A., (atual Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial), o que implica em ato inequívoco de apuração dos fatos delituosos. Tratando-se de infração permanente – violação do dever de fiscalização – que se encerrou somente por ocasião da alienação da empresa, em 5.8.2014, não há falar em decurso do prazo prescricional de cinco anos entre a cessação da conduta delituosa e a instauração da tomada de contas para apuração dos fatos (2017).
    Quanto ao mais, não obstante tenha o impetrante mencionado a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, ao apreciar a liminar no MS 32.494, para embasar sua pretensão de afastamento da medida decretada pelo TCU, o raciocínio desenvolvido pelo então decano desta Corte foi exatamente no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica se trataria de um poder implícito do TCU no exercício de suas relevantes atribuições constitucionais, verbis:
    “Tenho para mim, em juízo de mera delibação (em afirmação compatível, portanto, com esta fase de incompleta cognição), que o E. Tribunal de Contas da União, ao exercer o controle de legalidade sobre os procedimentos licitatórios sujeitos à sua jurisdição, possuiria atribuição para estender a outra pessoa ou entidade envolvida em prática comprovadamente fraudulenta ou cometida em colusão com terceiros a sanção administrativa que impôs, em momento anterior, a outro licitante (ou contratante), desde que reconheça, em cada situação que se apresente, a ocorrência dos pressupostos necessários à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade, pois essa prerrogativa também comporia a esfera de atribuições institucionais daquela E. Corte de Contas, que se acha instrumentalmente vocacionada a tornar efetivo o exercício das múltiplas e relevantes competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República.
    Isso significa que a atribuição de poderes explícitos ao Tribunal de Contas, como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas vocacionadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário e ao ordenamento positivo.
    Impende considerar, no ponto , em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos, cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no célebre caso McCULLOCH vs. MARYLAND (1819), enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos.
    Cabe assinalar, ante a sua extrema pertinência, o autorizado magistério de MARCELLO CAETANO (Direito Constitucional, vol. II/12-13, item n. 9, 1978, Forense), cuja observação, no tema, referindo-se aos processos de hermenêutica constitucional, assinala que, em relação aos poderes dos órgãos ou das pessoas físicas ou jurídicas, admite-se, por exemplo, a interpretação extensiva, sobretudo pela determinação dos poderes que estejam implícitos noutros expressamente atribuídos (grifei).
    A Suprema Corte, ao exercer o seu poder de indagação constitucional consoante adverte CASTRO NUNES (Teoria e Prática do Poder Judiciário , p. 641/650, 1943, Forense), deve ter presente, sempre, essa técnica lógico-racional, fundada na teoria jurídica dos poderes implícitos, para, através dela, conferir eficácia real ao conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional, como a de que ora se cuida, consideradas as atribuições do Tribunal de Contas da União, como expressamente relacionadas no art. 71 da Constituição da República.
    Essa compreensão do tema tem sido manifestada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos , colegiados e monocráticos (MS 24.510/DF , Rel. Min. ELLEN GRACIE MS 26.094/DF , Rel. Min. DIAS TOFFOLI MS 26.547-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), nos quais esta Corte, apoiando-se, precisamente, na doutrina dos poderes implícitos, reconhece que a Alta Corte de Contas dispõe dos meios necessários à plena concretização de suas atribuições constitucionais, ainda que não referidos, explicitamente, no texto da Lei Fundamental.
    É por isso que, em juízo de sumária cognição, parece-me revestir-se de legitimidade constitucional a possibilidade teórica de aplicação da disregard doctrine, que permitiria ao Tribunal de Contas da União adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República.
    Registro que a posição dos que entendem possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica por ato de índole administrativa foi acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
    ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.
    - A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar a aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações, Lei n.º 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.
    A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultados ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.
    - Recurso a que se nega provimento.
    ( RMS 15.166/BA , Rel. Min. CASTRO MEIRA grifei )
    De outro lado, e a despeito de o instituto da desconsideração da personalidade jurídica somente haver sido objeto de regulação legislativa em tempos mais recentes , como se verifica do Código Civil (art. 50) e dos diversos microssistemas legais, como aqueles resultantes do Código de Defesa do Consumidor (art. 28 ), da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé, art. 27), da Lei Ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 4º) e da Lei nº 12.529/2011 (art. 34), entre outros instrumentos normativos, parece-me que a ausência de autorização legal outorgando ao Tribunal de Contas da União competência expressa para promover the lifting of the corporate veil não violaria, aparentemente , o postulado da legalidade, eis que a aplicação, em nosso sistema jurídico, da disregard doctrine, como sabemos, precedeu, em muitos anos, a própria edição dos diplomas legislativos anteriormente referidos, como resulta de decisões proferidas por nossos Tribunais judiciários (RT 511/199 RT 560/109 RT 568/108 RT 654/182-183 RT 657/86 RT 657/120 RT 660/181 RT 673/160) e reconhece o magistério da doutrina (RUBENS REQUIÃO, Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade Jurídica, RT 410/1-12; ROGÉRIO LAURIA TUCCI, Direito Processual Civil e Direito Privado Ensaios e Pareceres , p. 162/164, item n. 5, 1989, Saraiva, v.g. ).
    Não constitui demasia relembrar, neste ponto, na linha de pioneiro estudo realizado, em 1969, pelo saudoso Professor RUBENS REQUIÃO (Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade Jurídica , RT 410/1-12), a lição definitiva de FÁBIO ULHOA COELHO (Curso de Direito Comercial Direito de Empresa , vol. 2/60, item n. 2, 16ª ed., 2012, Saraiva) a respeito da matéria ora em análise, na qual enfatiza a desnecessidade de legislação específica para viabilizar a aplicação, em nosso sistema jurídico , da disregard doctrine :
    Na doutrina brasileira , ingressa a teoria no final dos anos 1960 , numa conferência de Rubens Requião (1977:67/86). Nela, a teoria é apresentada como superação do conflito ente as soluções éticas, que questionam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar sempre os sócios, e as técnicas, que se apegam inflexivelmente ao primado da separação subjetiva das sociedades. Requião sustenta , também, a plena adequação ao direito brasileiro da teoria da desconsideração, defendendo a sua utilização pelos juízes, independentemente de específica previsão legal. Seu argumento básico é o de que as fraudes e os abusos perpetrados através da pessoa jurídica não poderiam ser corrigidos caso não adotada a disregard doctrine pelo direito brasileiro. De qualquer forma , é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a desconsideração da personalidade jurídica não depende de qualquer alteração legislativa para ser aplicada , na medida em que se trata de instrumento de repressão a atos fraudulentos. Quer dizer , deixar de aplicá-la , a pretexto de inexistência de dispositivo legal expresso , significaria o mesmo que amparar a fraude . ( grifei )
    É importante acentuar que a aplicação do instituto da desconsideração (disregard doctrine), por parte do Tribunal de Contas da União, encontraria suporte legitimador não só na teoria dos poderes implícitos, mas, também, no princípio constitucional da moralidade administrativa, que representa um dos vetores que devem conformar e orientar a atividade da Administração Pública (CF , art. 37, caput), em ordem a inibir o emprego da fraude e a neutralizar a prática do abuso de direito , que se revelam comportamentos incompatíveis com a essência ética do Direito.
    Cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica constitui meio, embora de caráter extraordinário (ADA PELLEGRINI GRINOVER, Da Desconsideração da Pessoa Jurídica Aspectos de Direito Material e Processual , in Revista Forense, vol. 371/3-15, 7; ARRUDA ALVIM, Desconsideração da Personalidade Jurídica, in Direito Comercial Estudos e Pareceres, p. 63/80, 67; JOSÉ EDWALDO TAVARES BORBA, Direito Societário , p. 33, 1997, Freitas Bastos, v.g.), destinado a coibir o abuso de direito e a inibir a prática de fraude mediante indevida manipulação do instituto da personalidade civil.
    Torna-se relevante observar que a denominada disregard doctrine representa um importante contributo teórico que permite ao Estado, agindo na perspectiva de uma dada situação concreta, afastar, hic et nunc, de modo pontual, a personalidade jurídica de determinada entidade, em ordem a neutralizar a ocorrência de confusão patrimonial, de desvio de finalidade, de práticas abusivas e desleais ou de cometimento de atos ilícitos, além de, no plano das relações jurídicas com a Pública Administração, também prevenir ofensa ao postulado da moralidade e de resguardar a incolumidade do erário.
    Cabe enfatizar que a desconsideração da personalidade jurídica , quer seja analisada sob a égide da teoria maior , quer seja discutida sob a perspectiva da teoria menor (REsp 279.273/SP , Rel. p/ o acórdão. Min. NANCY ANDRIGHI), não implica extinção da personalidade civil nem afeta a liberdade de iniciativa, pois as sociedades personificadas (simples ou empresárias) preservam tanto a sua autonomia jurídico-institucional, quanto a sua autonomia patrimonial em relação a terceiros.
    É por essa razão que os autores advertem , ao versarem o tema da desconsideração da personalidade jurídica, que a aplicação dessa doutrina permite, como observa FÁBIO ULHOA COELHO (Desconsideração da Personalidade Jurídica , p. 54, 1989, RT), a superação pontual, transitória e episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica, desde que se torne possível verificar que ela foi utilizada como instrumento para a realização de fraude ou abuso de direito.
    (…)”
    (MS 32494 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 11/11/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 12/11/2013 PUBLIC 13/11/2013)
    Assim, e em se considerando todo o histórico da evolução do instituto da desconsideração da personalidade jurídica das empresas em nosso ordenamento, não é possível que a mera inexistência de legislação específica preste-se a negar ao Tribunal de Contas a competência de, constatada a ocorrência de utilização fraudulenta da pessoa jurídica para praticar e ocultar gravíssimos danos ao erário, determinar a medida extrema, a fim de exercer seu mister constitucional na tutela do patrimônio público.
    Feitas essas considerações, transcrevo excerto da instrução preliminar de citação elaborada pelos auditores da Corte de Contas no que tange à proposta de responsabilização da empresa Impetrante (eDOC 4, p. 80 e ss):
    “(...)
    338. Ainda no que se refere à Lei 8.443/92, observa-se que o art. 16, § 2º, alínea “b”, estabelece o alcance desse dispositivo para “terceiros que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado”. Portanto, a norma estabeleceu como requisito para responsabilização por dano ao erário a existência de nexo de causalidade entre a conduta do responsável e o prejuízo apurado.
    339. Assim, para os casos em que resta claramente evidenciado o nexo de causalidade entre condutas de sócios e holdings e o dano ao erário, por meio de condutas omissivas ou comissivas, o instituto da DPJ é irrelevante para sua responsabilização. Ainda mais quando se trata de condutas dolosas no cometimento de fraude e corrupção, muitas vezes com sentença penal transitada em julgado.
    (…)
    348. Conforme visto, a Lei 8.443/92 alcança todos aqueles que concorram para o dano, incluindo pessoas físicas ou jurídicas, funcionários, administradores, sócios e acionistas. Nestas últimas duas categorias se enquadram as controladoras, também chamadas de holdings.
    349. Sendo assim, com base no exposto, diante do arcabouço normativo constitucional e legal, resta por desnecessária a DPJ para a responsabilização daqueles que se enquadrem nos requisitos acima descritos, incluindo as companhias controladoras. 
    (...)
    354. Portanto, demonstrou-se aqui que este Tribunal tem à disposição duas vias para cumprir sua missão constitucional de proteger o erário: (1) a responsabilização que decorre diretamente da Constituição e da Lei, e (2) o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 
    355. Deve-se registrar que não há norma específica ou jurisprudência assentada no STF sobre a possibilidade de o TCU utilizar a segunda via, ao menos em sede administrativa. Embora haja entendimentos favoráveis à tese, a aplicação da técnica da DPJ pelo TCU tem sido eventualmente suspensa pelo STF, de forma liminar, fundamentando a decisão na falta de jurisprudência consolidada daquela Suprema Corte.
    (...)
    357. Feita a fundamentação, verificam-se presentes, na análise do caso concreto, todos os requisitos para a responsabilização direta, dispensando-se, nesse momento, a desconsideração da personalidade jurídica para o alcance de todos os responsáveis citados.
    I.1.1. Responsabilidade das holdings no caso concreto
    358. Como é cediço, a imputação de responsabilidade a terceiro depende de que se estabeleça o liame causal entre sua conduta irregular (dolo ou culpa) e o débito apurado. Tal regra também se aplica a empresas, inclusive quando pertencentes a um mesmo grupo econômico, já que constituem diferentes personalidades jurídicas.
    359. Desse modo, a imputação de responsabilidade a empresas controladoras (parent companies ou holdings) pelos atos de suas subsidiárias não é imediata, requerendo-se análise em cada caso. A situação é similar à responsabilidade dos conselhos de administração, que também são detentores de poder deliberativo, mas não respondem diretamente pelos atos cometidos pelo corpo executivo. Contudo, respondem por atos eventualmente endossados ou por sua omissão, principalmente quando são praticados de forma continuada (Acórdão 760/2013-TCU-Plenário – Relatoria da Min. Ana Arraes).
    360. Com base no art. 71, inciso II, da CF/88 c/c art. 16, § 2º, b, da Lei 8.443/92; e ainda com suporte na jurisprudência e prática internacional vista no tópico anterior, a análise a seguir será feita pela via da responsabilização direta. A partir de 29/1/2014 (180 dias após a sua publicação na DOU de 2/8/2013), com base no art. 4º, §2º, da Lei nº 12.846/2013, a responsabilidade das holdings passa a ser objetiva, dispensando-se qualquer tipo de análise para os atos praticados a partir de então
    (...)
    A análise acima demonstra que a holding Guarupart Participações detinha controle e influência total sobre as decisões da Alusa Engenharia S/A à época dos fatos, por meio da escolha de seus executivos, desfazendo-se do controle da empresa pouco antes de eclodir os fatos descobertos pela OLJ.
    384. Verificou-se, ainda, que há compartilhamento de decisões estratégicas entre as holdings do grupo e sua filial, tendo em vista que são os mesmos administradores que estão à frente dos negócios e os próprios que definiram os gestores da Alusa Engenharia
    385. O envolvimento da alta cúpula da Alusa, o período em que se estabeleceram os pagamentos de propinas (aproximadamente 14 meses) e a proximidade com os integrantes da administração das demais holdings, indica uma conduta deliberadamente negligente da sua controladora direta em relação aos atos de sua controlada, podendo se afirmar, inclusive, que os demais acionistas controladores tinham ou deveriam ter conhecimento dos fatos.
    Verificando-se o último balanço patrimonial consolidado da holding direta, Guarupart Participações Ltda, constata-se que, em 31/12/2017, o patrimônio líquido era de R$ 11,6 bilhões (peça 99, E19, p.8), sendo suficiente para suportar o valor do débito apurado, caso venha a ser confirmado.
    Desse modo, não se entende necessária a citação das outras holdings do grupo.
    387. Por fim, a Guarupart Participaçoes Ltda será citada por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1776; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, do qual se beneficiou e deles deveria saber, ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3º e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada a partir de 29/1/2014, conforme art. 4º, §2º c/c art. art. 5º, I, e IV, a, da Lei 12.846/2013” (grifos meus).
    Desta forma, não observo, prima facie, a alegada afronta a direito líquido e certo da Impetrante. Contrariamente ao afirmado na inicial, a leitura do ato ora questionado conduz à conclusão de que a Corte de Contas entendeu pela desnecessidade de aplicação, ao caso, do instituto da desconsideração da personalidade jurídica por entender presentes os elementos necessários à responsabilização direta da entidade controladora. 
    Concluiu a Corte, nessa estei